Tribunal: TJDFT
Processo: 0715166-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FOMENTADOS PELO EX-CONVIVENTE À EX-COMPANHEIRA. ALIMENTANDA. BOLSA FAMÍLIA. PERCEBIMENTO. APTIDÃO PARA GUARNECER AS NECESSIDADES MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. AFETAÇÃO POR DIVERSAS ENFERMIDADES DE NATUREZA CRÔNICA, AGREGADAS À AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO PROFFISIONAL DA ALIMENTANDA PELA IDADE. AUFERIÇÃO DE RENDA APTA A SUBSIDIAR SUAS NECESSIDADES MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RENDA INSUFICIENTE. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALIMENTANDA. DESNECESSIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO. (CPC, ART. 373). PROVA. INEXISTÊNCIA. ALIMENTOS. PRESERVAÇÃO. EQUAÇÃO ORIGINÁRIA DO BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO. NECESSIDADE PRESERVADA. PRESTAÇÃO NECESSÁRIA. DEVER DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA. DEDICAÇÃO DA JUVENTUDE AO EX-CONSORTE E AO LAR CONJUGAL. CONSIDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PERDURAÇÃO SEM LIMITAÇÃO DE TEMPO COMO EXPRESSÃO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL RECÍPROCA. EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA. PRESERVAÇÃO DA PRESTAÇÃO NA FORMA CONVENCIONADA. CAPACIDADE E NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO. AUMENTO DO PERCENTUAL DEVIDO APÓS EXONERAÇÃO DA PENSÃO DEVIDA À FILHA COMUM. INADEQUAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. PARTE DOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS APÓS A SENTENÇA. LAUDOS MÉDICOS ATUAIS. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. DEMAIS ELEMENTOS MATERIAIS. DOCUMENTOS NOVOS. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE (CPC, ART. 435). APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante o que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrarem fatos supervenientes ou quando se tratar de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior da documentação não se fez possível por não ser conhecida, acessível ou previamente disponibilizada, contanto que devidamente justificado o motivo, o que legitima que, vertida a documentação apresentada após a prolação da sentença à demonstração de fatos supervenientes, sua consideração consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, mormente porque, afora não ter sobejado aperfeiçoada a preclusão, o havido ressoa impassível de se qualificar como inércia da parte ou de acarretar a indevida supressão de instância.
2. O dever de assistência material recíproca, merecendo disciplinação legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento e à união estável, materializando-se no direito que é resguardado ao companheiro que, dissolvida a vida em comum, não se encontra em condições de fomentar sua própria subsistência, de reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência, projetando-se para tempo posterior à extinção do vínculo, enquanto perdurar a situação ensejadora da obrigação (CC, arts. 1.724 e 1.694).
3. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, art. 1.694, §1o).
4. Fixados os alimentos dos quais necessita a ex-companheira em razão da dissolução da vida em comum, sua revisão ou elisão dependem da comprovação de fatos aptos a ensejarem alteração na situação pessoal e financeira do alimentante ou da alimentanda, ensejando desequilíbrio na equação que originariamente norteara sua mensuração, determinando que seja revista de forma a serem conformados com as necessidades de um e com as possibilidades do outro (CC, art. 1.694, § 1o).
5. Conquanto acertada a exegese segundo a qual os alimentos fomentados à ex-companheira devem ter termo certo, funcionando como instrumento de asseguração das suas necessidades materiais imediatas durante determinado tempo, reputado apto a ensejar que ingresse no mercado de trabalho e se torne independente financeiramente, esse entendimento deve ser ponderado com as circunstâncias de fato e, principalmente, com o momento e a situação em que se encontram os ex-conviventes na atualidade, porquanto a prestação alimentar deve, sempre, ser apurada segundo as necessidades do destinatário e das possibilidades do obrigado.
6. Aferido que o ex-convivente, após a dissolução do vínculo, não experimentara considerável mutação em sua situação financeira apta a afetar sua capacidade contributiva, e, outrossim, que a companheira, desde à época da fixação da verba alimentar, não consegue prover, por si, sua subsistência, em razão de suas condições pessoais, notadamente sua saúde e idade, prosseguindo aferindo proventos de benefício assistencial que não se mostraram aptos a guarnecê-la com condições para suportar as despesas inerentes à sua sobrevivência com dignidade e um mínimo de conforto, deve continuar contando a assistência material do ex-companheiro como materialização do dever de assistência mútua que se projeta para além do termo do vínculo matrimonial.
7. Conquanto os alimentos originários do dever de assistência mútua que enlaça os companheiros devam ser fixados de forma ponderada e, quiçá, temporária como forma de ser prevenido que se enredem por situação desvirtuada e passem a encerrar fonte de fomento do ócio, essa apreensão deve ser efetivada de forma ponderada e casuística de molde a se prevenir a criação, sob o manto da exegese atualizada, de situação de injustiça, penalizando-se o convivente que, após dedicar-se na juventude à família, frente à dissolução do vínculo, se vê desamparado ao se tornar idoso, quando, segundo as regras de experiência, lhe será dificílimo, diante da iniciativa do ex-consorte, ingressar no mercado de trabalho.
8. As nuanças de que a ex-companheira iniciara o relacionamento no alvorecer da maturidade e, desde então, se dedicara às demandas familiares, abdicando de auferir formação profissional, ensejam que, dissolvida a união, conquanto tenha auferido a prestação por algum tempo, sejam mantidos os alimentos que lhe são fomentados pelo ex-companheiro, não sendo, contudo, fixado prazo certo para sua continuidade, mormente porque não ostenta idade que a possibilita de ser reinserida no mercado de trabalho, padecendo, ademais, de limitações provenientes de doença, não se afigurando viável, contudo, que a prestação que é vertida pelo ex-consorte à filha comum seja revertida à ex-convivente quando cessada a obrigação do pai para com a filha.
9. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.